Tribunal: TJSP
Processo: 2039145-92.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. Prática de vias de fato. Ameaça. Dano. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Ameaça e prática de vias de fato contra vigilantes de hospital. Dano causado a hospital público. Réu alegou integrar a associação criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Demonstrada periculosidade. Risco à ordem pública.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Prática de vias de fato. Ameaça. Dano. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Ameaça e prática de vias de fato contra vigilantes de hospital. Dano causado a hospital público. Réu alegou integrar a associação criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Demonstrada periculosidade. Risco à ordem pública. Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Reincidência. Prisão preventiva compatível com os artigos 313, inciso II, e 310, §2o, ambos do Código de Processo Penal. Não reconhecida afronta ao princípio da presunção de inocência. Matéria de mérito não deve ser apreciada em sede de habeas corpus. Medidas cautelares do artigo 319 do CPP insuficientes para o caso.
DENEGADA A ORDEM.